Tribunal: STF
Processo: ARE 1530525
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE E POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA QUE NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA FORTES E SEGUROS. VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Comprovada de forma inequívoca a autoria e a materialidade delitivas no crime de roubo, impossível cogitar-se a absolvição.



    2. Não sendo o reconhecimento pessoal o único meio de prova para demonstrar a autoria de um delito, a sua ausência não implica na absolvição do Acusado quando os demais elementos de prova são contundentes em comprovar a sua participação na prática delitiva.



    3. Os depoimentos prestados por policiais provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Não podem ser desconsiderados, sobretudo se corroborados pelas demais provas dos autos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    A materialidade delitiva do crime de roubo foi cabalmente demonstrada pelos seguintes elementos: Inquérito Policial nº 086/2013 (id 37592944); Auto de Exibição e Apreensão (id 37592965); Termo de Entrega 37592966, em que foi feita a devolução à vítima do aparelho celular nokia na cor escura, um “triângulo” e uma garrafa térmica, que foram subtraídos e encontrados em poder do Acusado; Laudo Pericial nº 2013 02 PC 2863 01 da arma (cal.38, TAURUS, série JH346016) e das 04 munições (04 cartuchos intactos CBC calibre .38 e um estojo ) apreendidas com o Acusado (id 37593566).



    (...)



    Apesar de não ter sido encontrada para prestar declarações em juízo, a vítima quando ouvida na Delegacia, informou:



    “Que por volta das 18:30h de ontem o declarante conduzia o veículo, uma caçamba Ford/Cargo placa NTF 4439 de cor branca na localidade de Biribeira em Camaçari/Ba quando três indivíduos provavelmente armados que estavam em um veículo Astra Sedan de cor escura o abordaram disparando rajadas de tiros, mandando que a vítima parasse o veículo anunciando o assalto, sendo que um deles entrou no veiculo tomando a direção e sendo acompanhados pelos comparsas que o seguiram naqule veículo Astra; que passados 15 minutos, pararam para descarregar a caçamba e colocaram o declarante no porta-malas; que presente o veículo nesta Delegacia, reconhece um cheiro de um desodorante aerosol forte; mas ao chegarem na localidade de Buracica, nesta cidade, amarraram o declarante nos pés e mãos além de darem um chute nas costas da vítima. Que nesta Delegacia foi apresentado por Patrolheiros Rodoviário Federal, o indivíduo identidficado como GILSON MARQUES DOS SANTOS “Coroa” se tratando de um dos elementos que o assaltou naquele momento, esclarece o declarante que todos os indivíduos usavam máscaras tipo “brucutu” na cor escura, protegendo-lhes a face não sendo possível reconhecê-los; que reconhece ainda a corda que foi encontrada nos fundos do Astra apreendido, uma corda igual a corda que foi amarrado; que encontrou no fundo do carro a sua garrafa térmica e o “triângulo”, o seu aparelho celular, demonstrando que foi realmente esse um elemento que o assaltou; que conforme dissera anteriormente o declarante ficou amarrado na localidade de Buracica, abandonado pelos meliantes saiu à procura de ajuda durante a noite conseguindo achar um sítio de um pastor conhecido como Walter que ajudou a desamarrá-lo. (termo de declarações de FRANCISCO LUIS TAVARES E TAVARES, id 37592960) (destaque acrescido)



    (...)



    Verifica-se na audiência realizada em 10/12/2019 (id 37593790) que o representante do MP desistiu da oitiva da vítima em razão da notícia do seu falecimento, consoante certidão acostada ao id 37593785. Entretanto, suas declarações em sede inquisitorial não podem ser desconsideradas, por terem restado demonstradas com as provas produzidas em juízo.



    (...)



    No que tange à ponderação da Defesa de que o Acusado não teria sido reconhecido pela vítima, embora não tenha havido o ato formal de reconhecimento, isto não seria possível, tendo em vista, consoante relato pela vítima na unidade policial, “que todos os indivíduos usavam máscaras tipo “brucutu” na cor escura, protegendo-lhes a face não sendo possível reconhecê-los”.



    (...)



    In casu, ainda que não tenha sido feito o reconhecimento formal pela vítima, os elementos integrantes deste caderno processual não deixam margem à dúvida acerca de ser o Apelante um dos autores do roubo. Com efeito, logo após os fatos, o Acusado foi preso, sendo encontrado nos fundos do Astra apreendido, a corda que teria sido a mesma utilizada para amarrar a vítima no momento do crime, além de sua garrafa térmica, “triângulo”, e aparelho celular, conforme auto de exibição e apreensão de id 37592965.



    (...)



    Durante a instrução criminal, ouviu-se Policiais Rodoviários Federais que participaram da diligência que prendeu o ora Apelante, tendo eles relatado em juízo, conforme transcrito em Sentença:



    "(…) Que não conhecia o réu; que estavam em operação na Bahia, em razão da Jornada Mundial da Juventude; que os colegas em outra viatura estavam em perseguição à uma caçamba e ao Astra preto; que foram prestar auxílio aos outros policiais; que o Astra sumiu e eles continuaram em perseguição à caçamba; que a caçamba caiu no rio; que procuraram o motorista, mas não conseguiram achar; que chamaram um guincho para tirar a caçamba do rio; que quando foram diligenciar nesse sentido, avistaram o Astra, ocasião em que fizeram a abordagem; que Gilson estava na direção do Astra e em desfavor dele tinha um mandado de prisão em aberto; que efetuaram a prisão do acusado e ele confessou o crime de roubo da caçamba, bem como teria amarrado o motorista da caçamba; que o levaram para a delegacia; que eles tinham suspeitado da situação, pois a caçamba e o Astra estavam em alta velocidade; que os policiais suspeitaram e começaram a seguir, mas como eles estavam em uma viatura só, o Astra foi embora e eles só conseguiram perseguir a caçamba, por isso foi solicitado ajuda a outra guarnição; que a primeira viatura deu um problema e a viatura do depoente deu continuidade a perseguição; que a caçamba foi entrar numa rua, perdeu o controle e caiu no rio; que fizeram o cerco, mas não conseguiram achar quem estava dirigindo a caçamba; que logo após, o Astra passou e eles fizeram a abordagem; que nesse momento encontrou o acusado conduzindo o Astra; que prestou depoimento na delegacia; que juntamente com a outra testemunha, apresentou o acusado a delegacia; que na ocasião se recorda que o acusado confessou a prática delitiva, inclusive apontando o local onde ocorreu; que o acusado confessou que levaram o caminhão e tinham amarrado a vítima a deixado dentro do mato; que tentaram localizar a vítima, mas não acharam ; que quando foram apresentar o acusado na delegacia, a vítima já teria prestado declaração; que acha que ela reconheceu o acusado; que acha que o Astra era preto; que a caçamba estava sem carga e que acharam a arma do acusado dentro da caçamba, com uma munição deflagrada; que provavelmente ele efetuou o disparo e jogou a arma por cima da cabine; que pelo que lembra o acusado alegou que efetuou o assalto e amarram o motorista, deixando-o no local; que não tem certeza se a vítima reconheceu o acusado". (Termo de Depoimento do PRF Leandro Fulgêncio Medeiros Costa, id 37593929, gravado no google drive)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente